Tribunal: TJSP
Processo: 0004682-67.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo em execução – Unificação de pena – Pretensão à suspensão da execução provisória da reprimenda – Impossibilidade – Decisão bem lançada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004682-67.2020.8.26.0496, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDIO UDOVIC LANDIN, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004682-67.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 23441
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no: 0004682-67.2020.8.26.0496
Agravante: Claudio Udovic Landin
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Agravo em execução Unificação de pena Pretensão
à suspensão da execução provisória da reprimenda

Impossibilidade Decisão bem lançada Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
Claudio Udovic Landin contra a r. decisão que determinou a unificação de penas,
revogando as penas restritivas de direitos.
Em síntese, o reeducando alegou que deveria haver a suspensão da
execução provisória da pena relativa à Execução Penal no
0003432-33.2019.8.26.0496, por respeito ao atual posicionamento do Colendo
Supremo Tribunal Federal (ADC ́s 43, 4 e 54). Sustentou que o Egrégio Tribunal
Regional Federal 3, em sede de Apelação, teria reduzido a reprimenda aplicada em
relação ao delito federal e a convertido em penas restritiva de direitos, tornando-a
incompatível com a prisão cautelar preventiva. Assim, não poderia haver
cumprimento simultâneo, assim como, a pena restritiva de direitos não poderia ser
convertida e somada no cômputo geral. Aduziu que, em sede de execução penal, a
existência de uma decisão sobre determinada matéria não obstaria a análise de novo
pleito acerca da mesma questão, porquanto as decisões proferidas nesta seara não
fariam coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo. Por fim,
requereu a suspensão da execução provisória de pena relativa à Execução Penal no
0003432-33.2019.8.26.0496, extirpando o “quantum” da pena da contabilidade geral
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória da Ação Penal no
0009994-89.2015.4.03.6181.
Apresentada contraminuta ao recurso (fls. 660/662) e mantida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004682-67.2020.8.26.0496 -Voto no
3
decisão pelo juízo a quo, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento do agravo (fls.
668/670).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que o sentenciado possui diversas
condenações, remanescendo reprimenda de 19 anos, 03 meses e 28 dias, em regime
fechado, consoante certificado a fls. 645.
No entanto, sobreveio condenação à reprimenda corporal que foi
convertida em pena restritiva de direitos, referente ao processo no
0009994-89.2015.8.26.6181, o qual tramita perante a Justiça Federal.
Verifica-se que houve a unificação das sanções impostas na seara
estudual, com a soma das várias reprimendas e a fixação do novo regime prisional,
tendo em vista a nova situação jurídica.
O feito executivo penal no 0003432-33.2019.8.26.0496 decorreu
da decretação da prisão preventiva relativa aos autos da demanda criminal original, a
qual tramitou junto a Justiça Estadual, e não em razão de uma condenação em
segunda instância, afastando-se, assim, a tese desenvolvida pela combativa Defesa
de lesão ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal.
Mostra-se, pois, escorreita a unificação levada a efeito pelo d.
Magistrado, porquanto o sentenciado cumpre reprimendas concomitantemente,
sendo imperiosa a sua soma, nos termos do art. 111 da Lei no 7.210/84.
Nessa linha o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SENTENCIADO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME
FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS SANÇÕES.
CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA
DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta,
no sentido de que, independentemente de a condenação à pena restritiva de
direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, a conversão ou
não da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade fica unicamente na
dependência da compatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções. 2. No
caso dos autos, o sentenciado cumpria pena privativa de liberdade, no regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004682-67.2020.8.26.0496 -Voto no
4
fechado, quando sobreveio nova condenação à pena restritiva de direitos, razão
pela qual o Juízo da Execução, ao unificar as penas, converteu em privativa de
liberdade a pena restritiva de direitos, em razão da impossibilidade de
cumprimento simultâneo das sanções. Esse entendimento, de fato, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Logo, correta a aplicação do
enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp 1688238/MG Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 25.6.2019
DJe 5.8.2019)
Logo, não comporta abrigo a almejada suspensão do PEC no
0003432-33.2019.8.26.0496, requerida pelo agravante.
Pondera-se, como bem consignou a d. PGJ, que inexiste
informação acerca da pena referente à condenação da Justiça Federal
se já
considerada na unificação da pena - o que pode ser, eventualmente, retificado
quando do trânsito em julgado. Portanto, há que se aguardar o desfecho do feito para
a sua inclusão na unificação da pena, para que não pairem dúvidas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto,
mantendo-se o r. “decisum” tal como lançado.
Cláudio Marques relator